Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
REEXAME DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.033/STF. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PRIVADO. APURAÇÃO DE VALORES NA VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS.

1. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este encontre-se em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do NCPC), sendo irrelevante a inexistência do trânsito em julgado do acórdão paradigma do Supremo Tribunal Federal. O processo em análise enquadra-se na situação delineada acima e, ante a eficácia vinculante do acórdão paradigma, deve ser submetido à retratação para adequar-se à tese firmada pelo STF no Tema 1.033.

2. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado da autora, condenando o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora no nosocômio particular no período indicado. Alega que o acórdão deixou de estabelecer que a discussão sobre os valores a serem adimplidos deve ser apurada na via administrativa ou por meio de ação judicial com a participação do nosocômio particular. Ainda, sustenta que as despesas médicas devem ser pagas de acordo com os valores da tabela do SUS, nos termos do tema 1.033 de repercussão geral.

3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Ainda, os Embargos de Declaração visam a complementação do julgado mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência.

4. A toda evidência, não consta pedido nos autos para que, em caso de eventual procedência do pedido, a decisão mencionasse que os valores devidos ao hospital particular deveriam ser apurados na via administrativa ou judicial, não se verificando qualquer vício no julgado quanto a este ponto. De todo modo, evidente que o acórdão embargado não obsta, em eventual discordância entre o Distrito Federal e o hospital particular quanto aos valores a serem adimplidos, que o total devido possa ser objeto de ação própria.

5. No que tange à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado, aplica-se ao caso concreto a tese fixada pelo STF no Tema 1.033 de repercussão geral, ao estabelecer que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.

6. Desse modo, diante do precedente qualificado, a teor do art. 927, inciso III, do NCPC, o ressarcimento deve ser balizado pela tese fixada pelo STF no Tema 1.033 (RE 666094), ou seja, aplicando-se a tabela do SUS, na fase de liquidação de sentença.

7. RETRATAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.